Tribunal: TJMT
Processo: 1032717-10.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032717-10.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO ZACARIAS NETO - CPF: 004.705.668-17 (APELADO), CASSIO BOCCHI GARCIA - CPF: 048.181.681-06 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE – APREENSÃO DE MÁQUINA – TERCEIRO DE BOA-FÉ – DEMONSTRAÇÃO – LIBERAÇÃO – NÃO PROVIMENTO.

Havendo comprovação de que o proprietário da máquina apreendida por servidores da SEMA/MT é terceiro de boa-fé, deve ser mantida a sentença que determinou a sua restituição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido, formulado nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, proposta pelo Recorrido, para
determinar a restituição da máquina escavadeira hidráulica marca XCMG, tipo XE215BR, ano 2019, cor amarela, número de série 9BX02150PFAA00043 (id. 182975699, págs. 01/18).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo a legalidade da apreensão, visto que os fiscais da SEMA/MT apenas cumpriram o que determina a norma de regência, na medida que a máquina apreendida estava contribuindo para a consecução da infração ambiental.

Aduz que a Lei n. 9.605/1998 determina a apreensão dos instrumentos utilizados na prática de infração ao meio ambiente.

Enfatiza que a lei, ao disciplinar a apreensão dos instrumentos utilizados na prática de crimes ambientais, não diferenciou a natureza intrinsecamente lícita ou ilícita dos mesmos, cabendo a apreensão em qualquer deles.

Salienta que a restituição somente seria cabível no caso de improcedência da autuação e que, no caso, o Judiciário não pode adentrar ao mérito do ato administrativo, porque não houve ilegalidade.

O Apelado apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando pelo seu desprovimento (id. 182974961, págs. 01/05).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do Apelo (id. 190946652, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente o pedido, formulado nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo, proposta pelo Recorrido.

Colhe-se dos autos que Antônio Zacarias Neto propôs a Ação Anulatória de Ato Administrativo, contra o Estado de Mato Grosso, alegando que é proprietário da máquina Escavadeira, marca XCMG, tipo XE215BR, ano/modelo 2019/2019, cor amarela, número de série 9BX02150PFAA00043 que foi apreendida pela SEMA/MT, em virtude da prática de infração ambiental – Termo de Apreensão n. 124614/2021
.

Salientou, na inicial, que trabalha com a compra, venda e aluguel de maquinários agrícolas pesados e que solicitou ao seu funcionário que levasse a referida máquina à propriedade rural de seu genitor para que fosse lavada, próxima à represa existente no local, tendo em vista o alto custo para lavagem.

Informou que seu genitor, sem a sua autorização, utilizou-se da mencionada máquina no desmanche do solo, destinado à prática de extração mineral ilegal.

Asseverou que o seu maquinário foi utilizado em razão da máquina de seu pai ter apresentado defeito, mas que não tinha conhecimento de tal fato.

Argumentou que é terceiro de boa-fé, que a infração ambiental foi causada por seu genitor que é o proprietário do imóvel e que não pode ser responsabilizado por fato de terceiro.

Ao final, requereu a concessão da tutela de urgência, para que fosse nomeado depositário do bem apreendido e, ao final, a procedência do pedido, para que fosse declarada a nulidade do Auto de Infração, restituindo a máquina.

O Julgador singular deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência, tão somente para nomear o Autor depositário fiel do bem (id. 182974911, págs. 01/05) e, no mérito, julgou-o parcialmente procedente, ficando a parte dispositiva assim grafada:

2.1. JULGO PARCIALMENTE ROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial para, confirmando a medida liminar concedida nos autos, determinar a restituição da máquina escavadeira hidráulica marca XCMG, tipo XE215BR, ano 2019/2019, cor amarela, número de série 9BX02150PFAA00043.

2.2. JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

2.3. Em obediência ao julgamento do c. Superior Tribunal de Justiça, de observância obrigatória, condeno o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$4.000,00 (quatro mil reais), com fundamento no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo 1.076 – Superior Tribunal de Justiça). (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A Lei n. 9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, nos artigos 25 e 72, inciso IV, prevê a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na prática de infração ambiental. Veja-se:

Art. 25.
Verificada a infração, serão
apreendidos

seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos
.

§ 1º - Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.

§ 2º - Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1
o
deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.

§ 3º - Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.

§ 4º - Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.

§ 5º -
Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem
. (Destaquei).

Art. 72.
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º:

I - (...);

IV - apreensão dos
animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração.
(Negritei).

No mesmo sentido, a Lei Estadual n. 38/1995. Veja-se:

Art. 102 As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções
:

I - advertência;

II - multa simples;

III - multa diária;

IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração
;

V - destruição ou inutilização do produto;

VI - suspensão de venda e fabricação do produto;

VII - embargo de obra e atividade;

VIII - demolição de obra;

IX - suspensão parcial ou total de atividades;

X - restritiva de direitos. (Destaquei).

Art. 110 -
A apreensão
dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora,
instrumentos
, apetrechos,
equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração
, bem como a destruição ou inutilização do produto
serão precedidas da lavratura dos respectivos termos
. (Negritei).

Art. 114 -
Os veículos
e as embarcações
utilizados na prática de infração, apreendidos pela autoridade competente, somente serão liberados mediante o pagamento da multa ou após o deferimento da defesa administrativa, podendo ser os bens confiados a fiel depositário na forma da legislação federal vigente
. (Destaquei).

No caso vertente, os elementos probatórios não deixam dúvidas de que a máquina descrita na inicial, de fato, pertence ao Apelado, conforme demonstra a nota fiscal, juntada no id. 182974847, pág. 01).

Da mesma forma, inexistem dúvidas de que foi apreendida pela SEMA/MT, por, supostamente, ter havido infração à legislação ambiental.

O Termo de Apreensão n. 124614, não deixa dúvidas. Veja-se:

Ocorre que, embora a conduta dos servidores tenha sido lícita, ou seja, de acordo com o previsto na legislação vigente, verifico que o Recorrido comprovou, de forma satisfatória, que é terceiro de boa-fé.

Com efeito, os elementos de prova comprovam que a máquina de sua propriedade foi levada à propriedade rural de seu genitor, Lourenço Zacarias, para ser lavada na represa existente no local, bem assim que foi utilizada no garimpo ilegal sem o seu conhecimento e por determinação do seu pai.

As testemunhas ouvidas no curso do processo confirmaram a tese defendida na inicial. Veja-se:

(...) que a máquina do Sr. Lourenço era uma Caterpillar amarela, mas não sei o modelo. (...) que não tinha outra máquina na propriedade, só trabalha a que ele dele. (...) que teve um dia em que a SEMA esteve no local e apreendeu uma máquina que ele mesmo estava operando. (...) que a máquina era do filho do Sr. Lourenço (Antônio Zacarias). (...) que a máquina apreendida não era do seu Lourenço e que a máquina do seu Lourenço estragou e levou para arrumar, ai a máquina do filho dele estava lá e ele mandou pegar. (...) que a máquina ficou uns trinta dias no conserto. (...) que o seu Lourenço quem mandou pegar a máquina que foi apreendida e na mesma fazenda. (...) que quando pegou a máquina ela estava debaixo de uma árvore e estava limpa. (...) que conhece o filho de seu Lourenço de vista e que nunca teve contato com ele. (...) que foi o Mathias que levou a máquina, que é um braço direito do Antônio Zacarias, para lavar e que Antônio Zacarias é meio brigado com seu pai dele. (...) que foi autorizado a pegar a máquina pelo seu Lourenço para utilizar num garimpo, que pertencia ao seu Lourenço. (...) que nunca viu Antônio Zacarias na fazenda, que não sabe se ele tinha conhecimento das atividades do seu Lourenço. (...) a “conversa de peão” da fazenda, Antônio Zacarias levava o maquinário para a fazenda de seu pai para lavar, pois era mais barato e porque tinha relação com a mãe dele que levava era o Matias. (...) que nos dois meses que trabalhou na propriedade do seu Lourenço, o maquinário de Antônio Zacarias foi transportado até a fazenda do seu Lourenço para que fosse lavado de duas a três vezes. (...) que depois da apreensão do maquinário ele me pagou o que tinha feito e fui liberado. (...) a chave ficou numa casa lá e que seu Lourenço. (Wellington Ramalho Pimenta).

(...) que a máquina ficava sempre na fazenda. (...) que quando a SEMA foi apreender o maquinário, já trabalhava no local. A máquina estava parada, perto do local que trabalhava. A máquina apreendida nesse dia era do Antônio Zacarias Filho, filho do seu patrão. Utilizava a máquina porque a do patrão estava no conserto na oficina. A máquina estava parada, estacionada, para ser lavada. Não recebeu comando para pegar a máquina. Antônio Zacarias trabalha com compra e venda de máquinas e que trabalhava (com o pai dele) há mais de dois anos. Que ouviu, pelo comentário do povo, que eram brigados. A máquina foi levada até a propriedade por Mathias, funcionário do filho do dono (Antônio Zacarias). Que era comum levar trator e pá, levadas pelo funcionário de Antônio Zacarias para lavar na propriedade. Seu Gerôncio era responsável pelo garimpo da propriedade e seu filho não tinha responsabilidade pelo garimpo. Que viu Antônio Zacarias umas três vezes com ele, e que ele não tinha conhecimento das atividades que ele realizava na propriedade. Que depois que estragou a máquina do seu Gerôncio, seu filho levou a máquina dele para lavar. Que o funcionário do seu Antônio Zacarias levava o maquinário na fazenda porque ele tinha vínculo com a mãe dele. Que a chave do maquinário ficava na sede da fazenda aos cuidados do seu Gerôncio, pois era o proprietário do imóvel, até que Mathias a pegasse de volta. (Antônio Campelo da Silva).

(...) fiquei sabendo através de uma ligação do funcionário do Sr. Lourenço, seu Antônio e falou que a máquina do meu patrão tinha sido apreendida pela fiscalização. (...) que deixou a máquina estacionada debaixo da árvore, pois Antônio Zacarias mexe com compra e venda de máquinas, quando demora um pouco para vender, aparece serviço e ele aluga também e que ela estava voltando de um serviço e resolvemos parar para lavar ela. (...) que Antônio Zacarias lhe pediu para deixar a máquina para lavar, ele estava viajando. (...) que Antônio Zacarias não levou a máquina para lavar, ele mesmo, pois pelo que o povo comenta ele estava brigado com o pai dele. (...) que levava outras máquinas para lavar na fazenda, a fazenda é bem grande, pelo que comentam, que quando levava o maquinário para lavar na fazenda, não era possível ver o garimpo, que o custo de lavar a máquina na cidade é muito alto, em torno de uns R$1.000,00, quando mais leve, num lavajato, e por isso a levava para fazenda para lavar. (...) que não tinha intimidade com Antônio Zacarias para perguntar sobre esse tipo de assunto. (...) que levou a máquina para lavar num comecinho de semana, acho que numa terça-feira, que a apreensão da máquina foi num final de semana, que estava de folga na cidade. (...) que não autorizou nenhum funcionário da propriedade e nem o seu proprietário, a utilizar a máquina como quisessem e não deu a entender isso. (...) que nas situações anteriores em que deixou o maquinário, nunca havia sido utilizado pelo pessoal da fazenda. (...) que quando deixava a máquina e qualquer outra máquina, tirava a chave e largava ela com o caseiro da fazenda, no caso Antônio Campelo da Silva. (...) que não trazia a chave consigo, pois se não pudesse buscá-las, o motorista do transporte pudesse carregar no meu lugar. (...) que seu Lourenço também tinha uma máquina, uma Caterpillar 320 e a máquina do seu patrão era uma “XCMG-215”. (...) que Antônio Zacarias foi na fazenda do seu Lourenço uma ou duas vezes, mas não chegou a ver, que não sabe dizer se ele conhecia as atividades desenvolvidas na propriedade. Ele tem uma boa relação com a sua mãe e que levava em torno de um dia para lavá-la. (Mathias de Arruda Silva).

Vê-se, portanto, que o Apelado não autorizou, não permitiu que o seu maquinário fosse utilizado no garimpo ilegal de seu pai e que a utilização da máquina foi a mando de seu genitor, proprietário da fazenda e pessoa autuada pela SEMA/MT, como causador do dano ambiental.

Não há desconsiderar que, por mais que não houvesse uma boa relação entre pai e filho, o vínculo familiar certamente fez com que o genitor do Recorrido pensasse ter liberdade para autorizar a utilização da máquina.

Dessa forma, penso que agiu com acerto o Magistrado singular ao determinar a restituição do maquinário ao Apelado, porque demonstrada, de forma inequívoca, ser terceiro de boa-fé.

Diante de tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023